Tribunal: TJDFT
Processo: 0751767-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751767-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. D. O. D. S., RITA DE CASSIO SIQUEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 246810680, integrada pelas decisões de ID’s 250271701, 252922449 e 255846665, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0700619-57.2023.8.07.0018, ajuizado pelos agravados E. D. O. D. S. e Rita de Cássio Siqueira dos Santos, em desfavor do agravante. Na r. decisão recorrida ID 246810680, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos juntados pelos exequentes, nos seguintes termos: [...] O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos ao ID 24527387, na qual alega: Embora a parte autora tenha utilizado o mesmo parâmetro que esta Gerência para correção monetária (Selic EC 113/21 – desde 28/12/2022 até junho/2025), o percentual de Selic aplicado por ela é superior ao utilizado por esta Gerência. A alegação é genérica e não permite a apreciação. Ademais, não consta fundamentação jurídica. Por outro lado, os cálculos da parte exequente contém os requisitos do art. 534 do CPC. Assim, REJEITO a impugnação do Distrito Federal. Consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 239997102. Expeça-se [...] Na decisão de ID 250271701, os embargos de declaração foram rejeitados. Na decisão de ID 252922449, os embargos de declaração foram acolhidos para complementar a decisão de ID 246810680, a fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, caput e § 7o, do CPC/2015, e da jurisprudência consolidada do STJ. Na última decisão integrativa, de ID 255846665, os embargos de declaração foram rejeitados. Nas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão agravada não observou os parâmetros estabelecidos na Emenda Constitucional no 113/2021 para a correção das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Defende que a impugnação não era genérica e permitia a compreensão das questões controvertidas, estando embasada em cálculos objetivos. Alega que a decisão agravada ignorou os cálculos elaborados pelo agravante, sem cotejá-los com os cálculos dos agravados, o que seria necessário para verificar a correção dos valores. O agravante também argumenta que a decisão agravada fixou incorretamente os honorários de sucumbência para a fase de cumprimento de sentença, utilizando como parâmetro o valor total da dívida, quando deveria ter utilizado o valor do excesso de execução apontado na impugnação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para evitar a expedição de precatório com valor incorreto e, no mérito, requer (in verbis): [...] Por fim, requer o provimento do recurso ora interposto para que seja reformada a r. decisão agravada, devendo ser acolhida integralmente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença oportunamente ofertada pelo Distrito Federal, a fim de que seja fixado o valor da execução em R$ 108.334,80 (cento e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), conforme planilha de cálculos de ID 245273871 dos autos originários, atualizada a dívida até 02.06.2025, com o regular prosseguimento do feito e a expedição do respectivo precatório no valor acima indicado, com as posteriores atualizações. Na hipótese de ser mantida a rejeição da impugnação ofertada pelo Agravante, requer seja provido o presente recurso, para o fim de fixar o valor dos honorários de sucumbência para a fase de cumprimento de sentença no montante de 10% sobre o valor do excesso de execução objeto da impugnação que foi rejeitada, e não sobre o valor atualizado da dívida. [...] Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 246810680, integrada pelas decisões de ID’s 250271701, 252922449 e 255846665, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0700619-57.2023.8.07.0018, ajuizado pelos agravados E. D. O. D. S. e Rita de Cássio Siqueira dos Santos, em desfavor do agravante. Na ocasião, o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, rejeitou impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos juntados pelos exequentes. A controvérsia recursal limita-se a verificar se há excesso de execução e ao pleito de fixação dos honorários de sucumbência, na fase de cumprimento de sentença, no montante de 10% sobre o valor do excesso de execução objeto da impugnação que foi rejeitada. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a presença cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Nesse momento processual, não se verifica, de forma clara, a probabilidade de acolhimento da tese recursal. Em sua impugnação, o Distrito Federal limitou-se a sustentar que: [...] Embora a parte autora tenha utilizado o mesmo parâmetro que esta Gerência para correção monetária (Selic EC 113/21 – desde 28/12/2022 até junho/2025), o percentual de Selic aplicado por ela é superior ao utilizado por esta Gerência. [...] ID 245273870, página 01. Todavia, como corretamente assinalado pelo Juízo de origem: “A alegação é genérica e não permite a apreciação. Ademais, não consta fundamentação jurídica.” A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada quando o alegado excesso não vier acompanhado de demonstração específica e de memória de cálculo idônea. Confira-se: [...]7. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 7.1. No caso dos autos, o agravante arguiu o excesso de execução e, apesar de indicar o valor que entende correto, as alegações não permitem entender como alcançou tal montante, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525. CC, arts. 206 e 206-A. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015161, de Relatoria do Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível. Acórdão 2004288, de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. (Acórdão 2060370, 0731346-82.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.- grifo nosso.) Assim, a simples divergência entre o cálculo apresentado pelo ente distrital e aquele elaborado pelo exequente não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo quando ausentes justificativas técnicas ou jurídicas que expliquem a diferença apontada. Embora o Distrito Federal alegue risco de dano ao erário com a expedição de precatórios e RPVs, tal circunstância, via de regra, não configura dano irreversível, pois a expedição de precatório não implica pagamento imediato. O agravante sustenta, ainda, que a decisão agravada teria fixado de forma equivocada os honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, por utilizar como base de cálculo o valor total da execução, quando, segundo afirma, deveria ter considerado apenas o valor do suposto excesso de execução apontado na impugnação. Contudo, não lhe assiste razão. Isso porque, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não subsiste a alegação de excesso de execução capaz de justificar a adoção de base de cálculo diversa. Em outras palavras, não havendo acolhimento da tese de excesso, inexiste parâmetro alternativo a ser utilizado para a fixação dos honorários, os quais devem incidir sobre o valor da execução, e não sobre um suposto excesso que sequer foi reconhecido. Assim, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, mostra-se correta a decisão que arbitrou os honorários considerando o valor integral da obrigação executada, sobretudo porque o cálculo apresentado pelo ente distrital foi expressamente rejeitado pelo Juízo de origem. Desse modo, o suposto risco não se revela concreto nem iminente a ponto de justificar a suspensão da execução. Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta, não ficou demonstrado os requisitos autorizadores da tutela vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator